Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando a derradeira petição colacionada nos autos, no qual requerer o autor consulta de possíveis endereços do réu via sistemas SISBAJUD, BACENJUD ou INFOJUD, a fim de ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual, e, outrossim, considerando que já promovera consultas às informações contidas nos cadastros mantidos administrativamente, contudo, sem êxito, defiro o pedido, delegando sua consumação ao eminente juízo da causa originária. Encaminhe a Secretaria, portanto, os autos ao ilustrado juízo a quo para consumação das consultas eletrônicas volvidas à localização do endereço do réu, ficando assinalado o prazo de 10 (dez) dias para sua realização. Consumadas as diligências, diga o autor sobre o apurado. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator